Tribunal: STF
Processo: RHC 58547
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. QUANDO SE TORNA
ABUSIVO, JUSTIFICA A CONCESSÃO DO "WRIT".
II.NÃO E ELE JUSTIFICADO QUANDO DECORRIDOS NOVE MESES DE PRISÃO E
NÃO SE COMPLETOU A CITAÇÃO DOS DEMAIS CO-REUS.
E QUE, EM TAL HIPÓTESE, O REMEDIO PRÓPRIO SERIA A CISAO DAS AÇÕES,
NOS TERMOS EXPRESSOS DO ART-80 DO CPP, O QUAL ALIVIARIA O MAL E
DEVERIA, DE OFICIO, SER TOMADO PELO MAGISTRADO PRESENTE.
III.RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO.